Tribunal: TJES
Processo: 5038844-91.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038844-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5038844-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JOAO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA INATIVIDADE (APOSENTADORIA). MÉRITO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERÍODOS DE FÉRIAS DEVIDAMENTE AVERBADOS EM DOBRO NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. NÃO UTILIZAÇÃO EFETIVA DO REFERIDO TEMPO PARA O CÔMPUTO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INATIVIDADE ALCANÇADA MEDIANTE O CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXTERNO (RGPS/INSS). TEMPO DE FÉRIAS AVERBADO QUE SE TORNOU EXCEDENTE (SOBRA) E NÃO FOI UTILIZADO PARA O BENEFÍCIO. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE O ATO DE "AVERBAR" (REGISTRAR O DIREITO) E O DE "UTILIZAR" (COMPUTAR EFETIVAMENTE O TEMPO). A MERA AVERBAÇÃO, SEM O EFETIVO APROVEITAMENTO PARA A INATIVIDADE, NÃO EXIME O ESTADO DO DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR QUE NÃO USUFRUIU DO DESCANSO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (TEMA 635 - ARE 721.001/RJ). RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DESAVERBAÇÃO CONCOMITANTE DO PERÍODO DOS REGISTROS FUNCIONAIS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS, A FIM DE EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOAO BARBOSA DA SILVA
em face da r. decisão (ID 37840153 ) que, ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformou a sentença originária (ID 34075990 ) para julgar
improcedente
o pedido inicial.

O Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização (pecúnia) referente a 90 (noventa) dias de férias não gozadas, relativas aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

A r. sentença de piso original (ID 34075990) havia julgado procedente o pedido. Contudo, a decisão que a reformou (ID 37840153) , ora recorrida, entendeu que os períodos de férias foram efetivamente "averbados em dobro para fins de transferência para a reserva remunerada" e que "não há nos autos prova de desaverbação desse período".

O Recorrente, em suas razões , sustenta o equívoco da decisão recorrida, argumentando que, embora os 90 dias de férias (contados em dobro como 180 dias) tenham sido
averbados
, eles
não foram efetivamente utilizados
(computados) para a sua transferência para a reserva remunerada.

Afirma que a sua passagem para a inatividade foi completada utilizando-se unicamente o tempo de contribuição averbado junto ao RGPS (INSS), que totalizou 5 (cinco) anos, 0 (zero) mês e 26 (vinte e seis) dias. Argumenta que, para completar o tempo necessário, incluindo a regra de transição ("pedágio"), necessitava de apenas 3 (três) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Desta forma, o tempo do RGPS foi mais que suficiente , tornando o tempo de férias averbado um excedente não utilizado.

É o breve relatório. Passo a votar.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição arguida em contestação e rejeitada na sentença originária. O termo inicial (a quo) para a contagem do prazo prescricional do direito de pleitear indenização por férias não gozadas é a data da aposentadoria (passagem para a inatividade), momento em que se consolida a impossibilidade de fruição. Tendo a aposentadoria ocorrido em 13/12/2019 e a ação ajuizada em 06/12/2022, não há que se falar em prescrição quinquenal.

A controvérsia central reside em definir se a mera
averbação
(registro) das férias em dobro na ficha funcional do militar, sem sua
efetiva utilização
para a contagem do tempo de aposentadoria, exime o Estado do dever de indenizar.

A meu ver, assiste razão ao Recorrente.

A análise dos autos demonstra, de forma clara, que o Recorrente obteve a averbação de dois períodos distintos:

Tempo de RGPS/INSS:
5 anos, 0 mês e 26 dias.

Férias não gozadas (em dobro):
90 dias, totalizando 180 dias.

Conforme alegado e não impugnado especificamente pelo Recorrido, o tempo
necessário
para a passagem do Recorrente à reserva remunerada, já somado o "pedágio" da regra de transição (LC 420/07), era de 3 anos, 1 mês e 23 dias.

É patente, portanto, que a averbação do tempo de RGPS (5 anos, 0 mês e 26 dias), por si só, supriu integralmente a necessidade de tempo adicional para a inatividade.

Dessa forma, os 180 dias referentes às férias em dobro, embora constando como "averbados", tornaram-se um
excedente
(sobra) e
não foram efetivamente computados
para a aposentadoria do militar.

O fato de o Recorrente não ter solicitado a "desaverbação", ponto central da decisão recorrida, é irrelevante para o deslinde da causa. O que gera o direito à indenização não é o ato de riscar o registro, mas a constatação de que
o servidor não usufruiu do descanso (fato incontroverso); e não obteve o benefício correspondente em tempo de serviço (pois o referido tempo não foi necessário para sua aposentadoria)
.

Permitir que a Administração Pública se beneficie do trabalho do servidor (que não gozou férias) sem a devida contraprestação (seja em descanso, seja em tempo de serviço, seja em pecúnia) configura
enriquecimento sem causa
do Estado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 721.001/RJ (Tema 635)
, firmou tese em regime de repercussão geral, assegurando a conversão de direitos de natureza remuneratória (como férias) em indenização pecuniária "por aqueles que não mais podem delas usufruir", "em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração" .

Se o Recorrente não pode mais usufruir das férias (pois está na reserva) e se também não as utilizou para se aposentar mais cedo (pois o tempo foi excedente),
é inconstitucional que ele simplesmente "perca" esse direito.
O direito à indenização, neste caso, é a única via para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Diante do exposto, se o Recorrido deve indenizar o Recorrente pelos 90 dias de férias, é medida de lógica e justiça que tal período seja concomitantemente excluído (desaverbado) de seus registros funcionais para fins previdenciários, evitando
bis in idem
ou qualquer cômputo futuro indevido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida e restabelecer a procedência da ação, para:

CONDENAR
o Recorrido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a pagar ao Recorrente,
JOAO BARBOSA DA SILVA
, indenização correspondente a 90 (noventa) dias de férias não gozadas (referentes aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da aposentadoria, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sobre o montante não deverá incidir Imposto de Renda nem Contribuição Previdenciária, em razão de sua natureza de verba indenizatória.

DETERMINAR
ao Recorrido que proceda à
desaverbação
, dos assentamentos funcionais do Recorrente, dos 90 (noventa) dias de férias (180 dias contados em dobro) referentes aos períodos supracitados, para todos os fins previdenciários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)